Tribunal: TJDFT
Processo: 0728802-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS. COERÊNCIA E HARMONIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima deve possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
2. As vítimas confirmaram que os assédios ocorreram quase sempre dentro do laboratório do colégio, no período vespertino, quando havia um fluxo menor de pessoas no local, o confirma que os crimes eram praticados na clandestinidade.
3. O réu era superior hierárquico das vítimas uma vez que, na condição de funcionário do colégio, claramente tinha uma ascendência sobre as alunas, pois apesar de não ser responsável por nota, fazia um controle disciplinar e pedagógico como assistente do laboratório.
4. Correta a emendatio libelli operada na sentença, pois apesar da gravidade dos fatos e da postura do réu ter gerado transtornos para as vítimas, não são suficientes para configurar a elementar do tipo previsto no art. 217-A do Código Penal. As ações de apalpar e de tocar as vítimas, por cima das vestes, na condição de funcionário do colégio onde elas estudavam, subsumem-se ao tipo do art. 216-A, § 2o, do Código Penal.

5. Apelação conhecida e desprovida.